Tribunal: TJES
Processo: 0011571-77.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011571-77.2016.8.08.0011

APELANTES: DAVID GULO, GILMAR DE ASSIS VINCO, ALEXANDER GIRARD GULO, RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS, KASSIO GOMES FONSECA, MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO, MATEUS PIASSI DE ALMEIDA, RHAMON QUINELATO DO AMPARO, MANOEL FRICKS JORDAO NETO, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, LUANA CUSTODIO SARTORIO, ANTÔNIO LUIZ LORENÇONI

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: MARIA EUZA DE FREITAS FARIA - RJ116477
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogados do(a) APELANTE: BRAULYO LIMA DAVER E SOUSA - ES24388-A, ROGER LOUZADA FORTUNATO - ES26915
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogados do(a) APELANTE: JUSSARA BARBIERO - ES16500, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA LIMA DE RESENDE MARQUES - ES26819-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA LEANDRO MOREIRA - ES27655-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMAR AUGUSTO RABELLO - ES5929-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. OPERAÇÃO OURO VERDE. PORTE DE ARMA. LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ARMA USADA PARA DEFESA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MERA ADMISSÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESVALORADAS COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. As provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais civis e militares corroboram a participação de cada apelante nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciando a estabilidade e permanência da associação criminosa.

2. As interceptações confirmam o transporte interestadual de drogas, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, uma vez que as substâncias ilícitas eram trazidas de outros estados, como Rio de Janeiro e Paraná, para o Espírito Santo.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

4. As condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, são mantidas quando comprovado o transporte interestadual de entorpecentes.

5. A participação estável e organizada em grupo destinado ao tráfico de drogas justifica a condenação pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, independentemente da função exercida pelos membros da associação.

6. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

7. As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

8. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 12, da Lei n° 10.826/2003.

9. Na esteira do entendimento da Corte Superior de Justiça, “a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”. (AgRg no HC n. 676.665/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

10. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

11. “Nos termos da Súmula n. 630, do STJ, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Assim, “Considerando que o paciente confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante.” (AgRg no HC n. 870.440/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

12. “A reincidência constitui óbice absoluto à aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado, ex vi da literalidade do § 4º da Lei nº 11.343/2006, que disciplina a referida redutora.” (AgRg no HC n. 711.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

13. Nos termos da Súmula 587 do STJ, “para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. (AgRg no HC n. 923.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

14. No caso dos apelantes DAVID GULO e GILMAR DE ASSIS VINCO, ficou comprovado que desempenhavam papéis de liderança na organização criminosa, coordenando as atividades de transporte, distribuição e venda de drogas, o que justifica a aplicação da pena de forma mais gravosa.

15. Quanto à dosimetria das penas, houve ajustes em favor dos apelantes DAVID GULO e GILMAR DE ASSIS VINCO, visto que a quantidade de drogas fora utilizada para negativar tanto a culpabilidade quanto as consequências, tratando-se, portanto, de nefasto bis in idem, devendo ser afastado o vetorial das consequências.

16. Tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

17. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de DAVID GULO e GILMAR DE ASSIS VINCO. Recursos dos demais apelantes desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011571-77.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID GULO e outros (11)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes David e Gilmar e negar provimento aos recursos dos demais apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011571-77.2016.8.08.0011

APELANTES: DAVID GULO, GILMAR DE ASSIS VINCO, ALEXANDER GIRARD GULO, RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS, KASSIO GOMES FONSECA, MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO, MATEUS PIASSI DE ALMEIDA, RHAMON QUINELATO DO AMPARO, MANOEL FRICKS JORDAO NETO, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, LUANA CUSTODIO SARTORIO, ANTÔNIO LUIZ LORENÇONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAVID GULO, GILMAR DE ASSIS VINCO, ALEXANDER GIRARD GULO,
ANTÔNIO LUIZ LORENÇONI,
RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, KÁSSIO GOMES FONSECA, LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO, MANOEL FRICKS JORD
Ã
O NETO, MATEUS PIASSI DE ALMEIDA, MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO
e
RHAMON QUINELATO DO AMPARO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4306888, Vol. 07, pp. 57/239), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão executiva estatal, condenando-se os ora apelantes nos seguintes termos:

01)
Davi
d
Gulo
: 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.044 (dois mil e quarenta e quatro) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006;

02)
Gilmar de Assis Vinco
: 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006;

03)
Alexander Girard Gulo
: 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.310 (um mil, trezentos e dez) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/03;

04)
Antônio Luiz Lorençoni
: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (um mil, duzentos) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006;

05)
R
odrigo Tambarotti Vilas Boas
: 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.516 (um mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006;

06)
Francisco de Assis dos Santos
: 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 14, II, do Código Penal;

07)
K
ássio Gomes Fonseca:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006;

08)
Luana Custório Sartório
: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

09)
Manoel Fricks Jordão Neto
: 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006;

10)
Mateus Piassi de Almeida
: 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.613 (um mil, seiscentos e treze) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
35, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006;

11)
Melchisedeck Barreto Lourenço
: 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006; e

12)
Rhamon Quinelato do Amparo
: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Id. 4306888, Vol. 07, pp. 345/361), o apelante
RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS
postula: a) a absolvição quanto aos delitos que lhe foram imputados; e b) subsidiariamente, seja afastada a causa majorante descrita no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e modificado o regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, o apelante
ALEXANDER GIRARD GULO
apresentou suas razões recursais

(Id. 4306888, Vol. 07, pp. 377/405, e Vol. 08, pp. 05/21) em que requer: a) a absolvição dos crimes imputados; b) subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da consunção (absorção); c) o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; d) a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; e) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e f) o afastamento da pena de multa e das custas processuais.

Já o apelante
MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO

ofereceu suas razões recursais (Id. 4306888, Vol. 08, pp. 29/53), pleiteando o seguinte: a) a absolvição dos crimes imputados; b) subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; c) a redução da pena-base ao mínimo legal; d) aplicação do privilégio constante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; e) a modificação do regime inicial; e f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por seu turno, o apelante
MANOEL FRICKS JORD
Ã
O NETO
ofereceu suas razões recursais (Id. 4306888, Vol. 08, pp. 277/289) em que postula: a) a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput,
para a descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; e b) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O apelante
GILMAR DE ASSIS VINCO
apresentou suas razões recursais (Id. 4306888, Vol. 08, pp. 391/402, e Vol. 09, pp. 05/06), em que requer: a) a absolvição dos delitos de tráfico de drogas e de associação; b) subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; c) a redução da pena-base; d) a aplicação do privilégio constante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; e e) a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Ao oferecer as suas razões recursais, o apelante
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
(Id. 4306888, Vol. 09, pp. 93/97) postula: a) o afastamento da causa majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; b) a isenção das custas processuais; e c) a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Em suas razões recursais (Id. 4306888, Vol. 09, pp. 113/125), a apelante
LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO
requer: a) a absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; e b) subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O apelante
KÁSSIO GOMES FONSECA
ofereceu suas razões recursais (Id. 4306888, Vol. 09, pp. 285/291), postulando: a) absolvição; e b) a desclassificação dos delitos para o crime descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, os apelantes
DAVID GULO, MATEUS PIASSI DE ALMEIDA,

RHAMON QUINELATO DO AMPARO
e
MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO
apresentaram razões recursais (Id. 9127048, pp. 22/26) em que pugnam: a) em favor de Antônio, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico; b) em prol de David, a redução da pena-base e o afastamento da causa majorante constante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; e c) em favor de Mateus e Rhamon, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Aflora da peça acusatória (Id. 4306888, Vol. 01, pp. 03/101) que, entre 20 de janeiro a 03 de junho de 2016, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Infrações Penais Outras (IDIPO) do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, diante dos elementos de informação inicialmente coligidos no bojo do Inquérito Policial n° 027/2016, deu início à denominada
“Operação Ouro Verde”
, com o escopo de apurar a responsabilidade penal de indivíduos que praticam os crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico, sem o prejuízo de outros, nesta cidade, havendo, ainda, o apoio de colaboradores residentes em outros Estados da Federação.

Assim, de posse das informações disponibilizadas, e, esgotadas as possibilidades de investigação, foram requeridas e autorizadas interceptações telefônicas, durante quase cinco meses, tendo como principais alvos as seguintes linhas telefônicas móveis, com seus respectivos usuários.

Com base nas informações obtidas por meio da interceptação telefônica, bem como através da vigilância constante dos alvos, foi possível identificar a intensa atuação de um grupo dedicado ao tráfico de drogas, ora liderado pelo denunciado David Gulo, em sociedade com o denunciado Gilmar, que contou com a colaboração dos demais denunciados.

Ressalte-se que, no decorrer da “Operação Ouro Verde”, foram realizadas prisões em flagrante delito que guardam relação com os fatos que foram apurados, valendo citar as ações penais ajuizadas na Comarca de Mimoso do Sul/ES, a saber, aquelas de números 000078338.2016.8.08.0032, 000108397.2016.8.08.00322 e 0001124-64.2016.8.08.0032, bem como aquela ajuizada na comarca de Maringá/PR, de número 0011043-03.2016.8.16.0017.

A “Operação Ouro Verde” foi deflagrada em 30 de maio de 2016, com a apreensão de 26 (vinte e seis) quilos de maconha, ocorrida no Município de Mimoso do Sul/ES. Na ocasião, a droga, estava sendo transportada pelos Denunciados David, Gilmar e Mateus, oriunda do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido obtida junto a fornecedores identificados como sendo os denunciados Darlan e Rodrigo. O fato é objeto de apuração nos autos n° 0001124-64.2016.8.08.0032.

Em seguida, no dia 31 de maio de 2016, em cumprimento a ordem de busca e apreensão expedida em face do denunciado Alexander, a Polícia Civil localizou em sua propriedade rural, situada em Cachoeiro de Itapemirim/ER, drogas e armas que guarneciam o tráfico de drogas liderado pelo denunciado David Gulo. Por fim, no dia 31 de maio de 2016, durante o cumprimento de ordem de busca e apreensão expedida em desfavor do denunciado Antônio, a Polícia Civil encontrou, em sua residência, drogas que pertenciam ao grupo liderado pelo denunciado David, fato que ensejou a instauração do Inquérito Policial nº 119/2016 (DIPO).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

01
)
RECURSO DE
RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS

A Defesa de
RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS
postula a absolvição

quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006.

Ora, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio da interceptação telefônica e das apreensões de drogas, quais sejam (transcrição da sentença): 01) Exame Químico toxicológico nº 9.827/16, 05 tabletes com 9.840 gramas, Droga apreendida em Mimoso do Sul; 02) Exame Químico toxicológico nº 12.341/16, Maconha (10.060g), Crack, Cocaína, Droga apreendida em Mimoso do Sul; 03) Exame Químico toxicológico nº 12.455/16, Maconha (26.115g) e Cocaína, Droga apreendida em Cachoeiro de Itapemirim vinculada a David Gulo, Mateus Piassi de Almeida e Gilmar de Assis Vinco; 04) Exame Químico toxicológico nº 14.746/16, Maconha (7,8g), Droga apreendida em Cachoeiro de Itapemirim; 05) Exame Químico toxicológico nº 14.747/16, Maconha (739g) e um frasco Lança-Perfume, Droga apreendida em Cachoeiro de Itapemirim; 06) Exame Químico toxicológico nº 12.454/16, Maconha (5Kg), Antônio Luiz Lorençoni, Droga apreendida em Cachoeiro de Itapemirim, além do depósito de dinheiro apreendido, bem como da apreensão de 01 (um) revólver.38 e 01 (uma) espingarda, calibre .36 (IP nº 027/16 – fl. 163), além da quantia de R$ 1.214,00 (um mil, duzentos e quatorze reais) e R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais).

No tocante à
autoria
, em relação ao apelante
RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS,
insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o
réu negou haver participado de qualquer intermediação na venda de entorpecentes para David Gulo
, havendo declarado o seguinte:

“
(...) que não tenho participação nisso, não sou nem usuário de drogas, moro há trinto e cinco anos no Rio de Janeiro;
conheço David Gulo, um dos acusados, por meio de família, ele tem um filho com minha prima
, então esse é meu conhecimento com ele, não sabia que ele trabalhava com esse tipo de drogas, soube no ato quando ele foi preso, por intermédio da família; que veio esse problema por ele me ligar às vezes, por três vezes que ele veio ao Rio, uma eu levei ele para conhecer o Shopping Guadalupe, uma numa Boate e outra na Avenida Brasil, ele trazia uma moto para o filho dele;
mas vínculo de tráfico eu não uso, muito menos comercializo; que nunca tive em Cachoeiro de Itapemirim;
(...)
que tem uns nove ou dez anos que não vejo Darlan
; (...) que não falava por telefone com Darlan;
que falei com David por duas ou três vezes quando ele veio ao Rio de Janeiro
; que o filho dele foi quem forneceu o meu número (...) Que desconheço o envolvimento de Darlan com o tráfico de drogas até hoje; que de todos do processo, eu conheço o David e o Darlan (...)”

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, delimitou a participação do acusado Rodrigo nos seguintes termos:
“(...) que
Darlan
figurava como um fornecedor de Maconha de Davi
d
, um fornecedor mais próximo; que Darlan Costa Nunes era o fornecedor mais próximo no Rio de Janeiro;
quando
David
estava com estoque baixo, ele recorria ao Darlan
;
que o Rodrigo Tambarotti Vilas Boas era o indivíduo que intermediava a negociação entre Darlan Costa Nunes e Davi
d
; que Darlan não era um indivíduo que tinha muito acesso,
então Rodrigo fazia todo esse meio de campo; que Rodrigo intermediava, inclusive fez transporte para Davi
d
também; que
Rodrigo
s e propôs a trazer a droga para Davi
d
de motocicleta senão conseguisse ninguém para transportá-la;
que
não chegou a transportá-la porque o Viníci
u
s dos Santos Thomp
s
on fez em duas ocasiões
(...)”

Por sua vez, a testemunha Policial Civil Eliomar Bahiense, responsável pelas interceptações, declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) o seguinte:
“
(...) que havia dois fornecedores maiores, dois do Rio de Janeiro, de apelido “Saquinho” e Darlan, chamado de 'Forte';
'Saquinho' era Rodrigo Tambarotti Vilas Boas e 'Fortinho' era Darlan Costa Nunes de Icarí; que na verdade Rodrigo arrumava a droga, que eles tinham contato entre eles, que eles arrumavam a droga com facilidade maior; (...
)
que
David era apontado no meio policial como um grande fornecedor de maconha aqui na região
; um sujeito que
tinha uma dinâmica toda própria para traficar
e por isso ele conseguia se livrar das maiorias das investidas policiais; que os policiais militares não conseguiam alcançá-lo porque
quase nunca ele botava a mão em droga,

ele sempre negociava e sempre tinha um terceiro para fazer essa tarefa braçal de transportar, de ocultar, de guardar
; então a gente nesse contexto resolveu representar por uma intercepta
ç
ão telefônica para lastrear nossa investigação (...)

Registre-se, ainda, que, da análise das conversas e dos depoimentos das testemunhas, verifica-se que
Rodrigo atuava como intermediário entre David Gulo e os vendedores de drogas no Rio de Janeiro
. Residente de Cachoeiro de Itapemirim,
David precisava de alguém familiarizado com a região
no Rio de Janeiro
para acessar os pontos de venda
, já que, sendo de fora, teria dificuldades em obter acesso seguro. Nesse sentido,
Rodrigo
ajudava David, identificando vendedores, negociando preços, levando-o aos locais de compra e se oferecendo para transportar a droga.

É de se pontuar, outrossim, que a relação entre David e Rodrigo decorre do relacionamento entre David e a prima de Rodrigo, mãe do filho mais velho de David, que vive no Rio de Janeiro.
Eles tinham um relacionamento próximo e,
em seu interrogatório,
Rodrigo
declarou que
se encontr
ou com David por
três vezes.
Nesse sentido,
a
s conversas interceptadas revelam
que as datas indicadas na denúncia de quando ocorreu o fornecimento de drogas, quais sejam, 19/04, 25/04, 19/05 e 29/05 de 2016, coincidem com mensagens trocadas e prisões em flagrante relacionadas a drogas no Rio de Janeiro, o que demonstra evidências sólidas de que
Rodrigo facilitava o tráfico para David Gulo e intermediava as negociações
.

Digno de nota destacar, nesse quadrante,
que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha
.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Outrossim, restou comprovado que o denunciado Rodrigo mantinha o
animus
associativo de caráter estável e duradouro com David e outros acusados, caracterizada por uma hierarquia e divisão de funções no comércio de drogas.

Por tais razões, não há como acolher o pleito absolutório quanto aos tipos penais insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa de Rodrigo postula seja afastada a causa majorante descrita no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e modificado o regime inicial de cumprimento de pena.

Ora, nos termos da Súmula 587 do STJ,
“para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.
(AgRg no HC n. 923.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na hipótese em comento, restou devidamente comprovado que os entorpecentes eram transportados dos Estados do Paraná e do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, tendo ocorrido, inclusive, apreensão de veículos transportando drogas na BR-101. Ademais, a prova testemunhal é forme no sentido de que Rodrigo fazia a aquisição e remessa da droga do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo e que, inclusive, realizava o transporte dos entorpecentes.

Desta feita, comprovado o transporte interestadual de entorpecentes, revela-se escorreita a incidência da majorante inserta no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Mantida a pena fixada em 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, não há que falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, que permanece fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, nego provimento ao recurso do apelante

RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS.

02)
ALEXANDER GIRARD GULO

A Defesa de
ALEXANDER GIRARD GULO
postula a absolvição

quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Ora, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos argumentos tecidos anteriormente no tocante à
materialidade
, que restou devidamente comprovada por meio da interceptação telefônica e das apreensões de drogas.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
ALEXANDER GIRARD GULO
negou a prática delitiva

quanto aos crimes de tráfico e associação
, havendo declarado que é primo de David Gulo, que não tem qualquer relação com as drogas apreendidas. Nesse sentido, esclareceu: “
(...)
que onde foi achada a droga é um terreno perto do meu chiqueiro
; que não sei se o terreno onde foi encontrada a droga é do David ou da família dele,
ou se
pertencia a alguém dele;
que meu terreno era do Joaquim Merenda; que o terreno do David Gulo é próximo; que não é no meu terreno; que não vi onde a droga foi apreendida
; que pelos que os agentes falaram comigo não foi apreendida a droga no terreno de Joaquim Merenda, onde moro; que David é usuário da droga;
que David não me propôs guardar essa droga por pagamento
(...)”.
No tocante ao
crime de porte de armas
, declarou que

as armas são para uso pessoal e não para o tráfico
.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, declarou que
“
(...)
o Alexander, que era residente em São Vicente, primo do Davi, tinha a atribuição de guardar a droga em uma propriedade rural que existia em São Vicente onde ele trabalhava
(...) que Vinicius Thompson exercia o papel de buscar a droga em São Vicente e entregar para a clientela (...) que David Gulo era o cabeça, Gilmar era o sócio, Vin
í
cius como faz tudo e
Alexander como a pessoa que guardava
, as outras pessoas eram fornecedores ou quem intermediava a carga ou como clientes que compravam drogas em quantidade maior, clientes que teriam seus clientes (...)”

Por sua vez, a testemunha Policial Civil Edimo Bonadim, que participou da busca e apreensão no sítio em São Vicente, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença):
“(...)
que fo
ram
apreendid
as
na residência duas armas;
que fora da residência,
a
uns 400 ou 500 metros, tinha uma casinha que era bem guardada por cachorros e lá foi encontrada uma balança de precisão e, próximo dessa casinha, tinha um bambuzal e tonel enterrado no chão,
onde foi encontrado um tablete de maconha, um vidro não sei se de Lança Perfume e munições de armas
;
que o responsável por guardar o sítio
não se encontrava presente no momento, que eles chamavam de Sandro,
Alexsandro, era parente de David Gulo
(...); que David Gulo era o cabeça, Gilmar era o sócio, Vinicius como faz tudo
e Alexander como a pessoa que guardava
, as outras pessoas eram fornecedores ou quem intermediava a carga ou como clientes que compravam drogas em quantidade maior, clientes que teriam seus clientes (...)”

Outrossim, nas conversas e mensagens interceptadas, verifica-se que
a função de
Alexander Girard Gulo,
que é primo de David Gulo,
era guardar a droga
em uma propriedade rural, situada em um local isolado,
sem despertar suspeitas a terceiros
. Segundo as investigações,
a droga
estava escondida embaixo da terra, ou seja, soterrada
. Além disso,
Alexander entregava as drogas a outros indivíduos, a pedido de David
.

Impende salientar que, interrogado em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o acusado
L
A
URO APOLIN
Á
RIO RODY
declarou que
pegou drogas em São Vicente da mão de Alexander
, a quem se refere como “Sandro”, tendo esclarecido
“(...) que a situação de São Vicente foi a segunda vez que peguei maconha com ele; que um dia antes nós fomos até o local que ia encontrar com 'Sandro', e no dia seguinte eu fui lá e peguei a Maconha com 'Sandro'; que encontrei ele na estrada;
que David me levou um dia antes e me mostrou onde eu encontraria o 'Sandro
', embaixo de uma árvore, próximo a Igreja; que fui até lá no dia seguinte à noite;
que quem me entregou foi o 'Sandro'; que o dinheiro eu entreguei a Davi
d
um dia antes; que tinha 420, 400 gramas; que só fui lá para apanhar a droga; que fui um dia antes com David para identificar o local
(...)”

À luz de tal contexto, verifica-se que os elementos probatórios comprovam que
o acusado Alexander guardava e
entreg
ava as
drogas em favor de seu primo, David Gulo
.

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Outrossim, as interceptações telefônicas comprovaram o envolvimento entre os acusados, que agiam de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas, restando configurado que
Alexander
mantinha
o
animus
associativo de caráter estável e duradouro
com David e outros acusados.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos

da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, cumpre registrar que a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 12, da Lei n° 10.826/2003, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

Superada tal aresta, não comporta acolhimento o pedido de reconhecimento do princípio da consunção (absorção), visto que, na esteira do entendimento da Corte Superior de Justiça,
“
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita
. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”. (AgRg no HC n. 676.665/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Outrossim,
“
para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no REsp n. 1753743/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AgRg no AREsp n. 2.108.854/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.).

Na hipótese vertente,
o próprio apelante
Alexander
declarou na esfera judicial que as a
rma
s
era
m
para defesa pessoal e não para
a trafic
â
ncia.
Desta feita,
não é possível concluir que a arma era empregada para a difusão de substâncias entorpecentes
. Ao contrário, t
rata-se de delitos
praticados em contextos diversos,
ou seja,

com desígnios autônomos, não havendo comprovação de um crime tenha sido prati
c
ado como meio para execução do outro
.

Ultrapassado tal ponto, não há como acolher o pedido de
reconhecimento da minorante tráfico privilegiado
, eis que, na esteira do entendimento esposado pela Corte Superior de Justiça,
“
mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”. (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.).
(AgRg no HC n. 934.705/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Prosseguindo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Mantida a reprimenda fixada em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.310 (um mil, trezentos e dez) dias-multa, não há que falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, que permanece fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, a Defesa de Alexander pleiteia o afastamento da pena de multa.

Nesse contexto, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea,
de modo que
inexist
e
previsão legal para
o seu decote

ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente
.

Diante de tais argumentos, nego provimento ao recurso do apelante

ALEXANDER GIRARD GULO

03)
MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO

A Defesa de
MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO
postula a absolvição

quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Com o objetivo de evitar repetições desnecessárias, remeto-me aos argumentos já expostos anteriormente quanto à
materialidade
, a qual foi devidamente comprovada por meio da interceptação telefônica e das apreensões de entorpecentes.

Na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o apelante

M
ELCHISEDECK BARRETO LOUREDO
declarou que é
fabricante de gaiola de passarinho
; que conhece David do torneio de passarinhos e que David comprava gaiolas com ele. Sobre as mensagens e conversas interceptadas, em que fala sobre gaiolas, madeira e verniz, diz que revendia gaiolas e que comprava gaiolas de luxo com David. Nesse sentido, declarou:
“(...)
que nos últimos seis meses antes da prisão eu só revendia gaiola; que só as gaiolas de luxo eu comprava do Davi; que eu não sei de onde ele trazia e pagava 550 por gaiola; que fiquei com duas gaiolas e devia 1.100 reais; que os 250 reais era o que eu pagava a ele por semana dos 1.100; que todo sábado ele pegava comigo 300 reais; que só conheço o David e por telefone o Vinícius; que ele me entregou uma gaiola para reformar de David e eu entrego essa gaiola a ele mesmo; (...) que nos últimos seis anos eu não fabrico gaiola (...)”

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, declarou
“(...)
que Melc
hi
sedeck tinha, salvo engano, um comércio e ele adquiriu drogas do David e inclusive reclama da qualidade da droga dizendo que queria devolver falando que
es
tava sujo, grosso e que não gostou da qualidade, mas ele adquiriu drogas de David para fins de comércio, que adquiriu através do Vinícius Santos Thompsom, que ele combinava com David e Vinícius fazia a entrega
(...)”

Impende salientar, ainda, que as mensagens trocadas e as conversas interceptadas
indicam a aquisição de substâncias ilícitas por Melchisedeck. Embora os diálogos mencionem gaiolas de passarinho e não contenham referências diretas à revenda de drogas, o contexto do comércio ilegal de David, que não atende a consumidores finais, assim como expressões como “madeira esquisita” e “te devo 1.100?”, indicam a prática de tráfico.
A alegação de que os diálogos tratavam de gaiolas é contraditória, especialmente considerando que
David não tem conhecimento na área.

Diante do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o princípio do contraditório e da ampla defesa, mostra-se coerente com os demais elementos de prova constantes nos autos, comprovando a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Assim, o afastamento da tese absolutória é medida necessária.

Superada tal aresta, a Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse quadrante, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que
não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante
. Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

À vista de tais considerações, observa-se que
as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que
as

drogas destinava
m
-
se
à comercialização
, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Registre-se que tal balizador fora desvalorado com base na condenação por tráfico de drogas nos autos de nº 0003901-90.2013.8.08.0011, com trânsito em julgado em 16/7/2018 (Guia nº 227693).

Destaque-se, ainda, que, nada obstante tenha sido consignado na sentença que houve a desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, verifica-se que, na verdade, apenas os antecedentes criminais foram sopesados negativamente. Trata-se, portanto, de erro material quanto à quantidade de vetores negativados, sendo certo que apenas 01 (um) foi desvalorado.

Diante de tal cenário, oportuno salientar que
não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário
.

Desta feita, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que fora adotado como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo),
não havendo qualquer reparo a ser efetivado na reprimenda basal.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência (condenação por lesão corporal no âmbito doméstico, 4ª Vara Criminal, data do fato 17/12/2012 e trânsito em julgado em 16/12/2013, consoante Guia nº 153491), a pena fora exasperada na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, o apelante postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A reincidência constitui óbice absoluto à aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado, ex vi da literalidade do § 4º da Lei nº 11.343/2006, que disciplina a referida redutora.” (AgRg no HC n. 711.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Destarte, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, revela-se escorreita a fixação da pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Mantida a reprimenda no patamar fixado, não há que falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, que permanece fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

Sob tal panorama, em consonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania, “
reconhecida a reincidência na segunda fase, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena atrairia”. (AgRg no HC n. 892.500/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

À luz do exposto, nego provimento ao recurso do apelante

MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO.

04) MANOEL FRICKS JORDÃO NETO

A Defesa do apelante
MANOEL FRICKS JORDÃO NETO
postula a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, para a descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, digno de nota salientar que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Registre-se, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o apelante
Manoel afirmou ter adquirido 500 gramas de maconha, recebendo efetivamente 420 gramas e
que
not
ou
a falta de 80 gramas; que a substância era destinada ao uso pessoal e não ao tráfico;
que pagou

R$
750,
00 (setecentos e cinquenta
reais
)
a um amigo
e
que a compra ocorreu em um local próximo ao Shangrilá, em Presidente Kennedy
. Embora tenha apanhado a droga em conjunto com um amigo, disse que sua intenção inicial não era adquirir uma quantidade tão grande e que preferia comprar uma quantidade menor. Por fim, disse que seu salário era de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), podendo alcançar até R$ 2.000,00 (dois mil reais) com horas extras.

Sabatinado em Juízo, a testemunha Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas (depoimento transcrito na sentença), declarou que
Manoel estava o dia inteiro em contato com Antônio Luiz Lorençoni e mantinha contato com Vinícius Santos Thompsom e com David Gulo para fornecimento de uma certa quantidade de maconha; que Manoel deixou claro haver adquirido uma certa porção de maconha porque ele passou a ligar para o Vinícius solicitando o que havia faltado, que faltava 80g
; que pressupomos que era uma porção maior de 80g, acredito que fosse meio quilo,; que depois
Vinícius conversa com Manoel perguntando
, porque também era usuário,
se ele não tem alguma porção para fornecer para ele e Manoel informa que já tinha vendido tudo
.

De mais a mais,
a
s mensagens e conversas interceptadas evidenciam a aquisição de drogas por Manoel
. Nesse sentido, em 01/3/2016, Vinícius “Hellboy” contatou Manoel sobre a disponibilidade da droga, ao que Manoel respondeu ter separado a quantidade para si, mencionando que "a metade foi embora" naquele dia. Em 15/3/2016, Manoel cobra de David 80g (oitenta gramas) que faltaram da droga entregue por “Hellboy”, fazendo referência a um acordo anterior. David responde de forma ríspida, recusando a cobrança.

Nada obstante
as mensagens não mencionem explicitamente revenda, considerando o perfil de David, que não vende a usuários finais,
bem como
a quantidade adquirida (aproximadamente 500 gramas)
e a renda de Manoel, forçoso reconhecer que
a droga
fora adquirida
para revenda ou entrega a terceiros
e não para uso próprio
.

À vista disso,
as
circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que
as

drogas destinava
m
-
se
à comercialização
, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, não comporta acolhimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Isto porque, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019). Considerando que o paciente confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante.” (AgRg no HC n. 870.440/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

À luz do exposto, nego provimento ao recurso do apelante
MANOEL FRICKS JORDÃO NETO
.

05) GILMAR DE ASSIS VINCO

A Defesa do apelante
GILMAR DE ASSIS VINCO
pugna pela absolvição dos delitos de tráfico de drogas e de associação.

A fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos argumentos já expostos anteriormente quanto à
materialidade
, a qual foi devidamente comprovada por meio da interceptação telefônica e das apreensões de entorpecentes.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença),
o apelante
negou a autoria delitiva
,
havendo declarado que
foi ao Paraná com David porque ele fez uma transação de carro que não deu certo. Alegou, também, que pretendia negociar cigarro porque queria trazer cigarro do Paraguai para vender.
Negou conhecer os demais acusados, com exceção de Matheus Piassi, para quem, por intermédio de David, vendeu um Fiat Strada e concedeu um prazo para ele transferir.

Sabatinada em Juízo,
a testemunha
Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas
(depoimento transcrito na sentença) declarou que
Gilmar passou a figurar como sócio de Davi
d
quando fizeram uma empreitada de adquirir droga no Paraná; que eles adquiriram cerca de 300
k
g de
m
aconha no Paraná, inclusive viajaram juntos para lá (...) que na terceira ocasião que culminou com a prisão dele, era o Matheus Piassi conduzindo um veículo de Gilmar de Assis Vinco, um Fiat Strada, eles estavam na frente, acompanhados de Gilmar, Janete e Thayla e eles inclusive solicitaram que um indivíduo ficasse no pedágio para visualizar a movimentação de viatura policial; que inclusive viu uma viatura passando, ligou para Gilmar e ele falou passou uma “Pretona” aqui (...) que Francisco foi contratado
por
Gilmar; que Gilmar viajava com Davi
d
para o Paraná
; (...); que a Janete Serafim é esposa ou companheira de Gilmar, que numa oportunidade Gilmar estava no Paraná para desembaraçar o transporte dessa carga para o ES e
Gilmar era conhecido como fornecedor de
c
rack em Castelo e Cachoeiro, teve um individuo que contactou David Gulo querendo adquirir, a gente acredita pelo preço, que seja 1kg de crack porque avaliado em
R$ 13.500,00
e o Davi ficou de verificar essa situação com Gilmar e eles começaram a conversar sobre esse fornecimento e em determinado momento eles ajustaram o preço e o Gilmar ligou para a esposa para ela entregar alguma coisa que estava na casa dele
; que entre a conversa entre o David, o cliente que adquiria essa substância, Janete e o Gilmar,
ficou evidenciado que Janete pegaria o
c
rack que estaria escondido em sua residência, inclusive Gilmar fala “não pega agora não, pega a noite, porque tem vizinho curioso”
, entregou a David que, por sua vez, entregou a terceira pessoa, que essa pessoa pagou R$ 13.500,00, tanto que David pergunta
“o que fazer com o dinheiro?”
e Gilmar orienta “guarda ele com você”;
que o cliente fala da qualidade, fala que é uma substância forte, “deixa pancado”, é o termo utilizado”.

Frise-se, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil Eliomar Bahiense ressalta a importância da colaboração de Gilmar na aquisição de droga em outros Estados, do seu transporte para o Espírito Santo e a respectiva distribuição. Nesse sentido, declarou que
Gilmar participava dessa negociação no Paraná com Delair,
inclusive Gilmar, depois da prisão de Vinícius, Gilmar embarcou no aeroporto de Vitório e foi cobrar Delair uma agilidade na entrega, tem áudio em relação a essa cobrança deles; que essa droga veio e foi interceptada em Maringá pelo Denarc; que foi uma apreensão de 140 Kg; que eles tinham conexão com o Rio de Janeiro e tentavam trazer para que não parasse a comercialização da droga em Cachoeiro;
que
a apreensão de
140
K
g foi no dia 24 para 25, no dia 25 tem um áudio do Delair conversando com Gilmar falando que o motorista Donizzeti tinha sido preso pela polícia
;
que o David era o responsável por comprar e trazer as drogas para cá; que Gilmar tinha uma certa participação no Paraná, inclusive, o carro
es
tava em nome de Gilmar transferindo para o Delair,
ele tinha uma certa participação, tanto é que ele foi fazer uma cobrança (...) que Gilmar logo depois viajou para Maringá e depois Umuarama para cobrar o carregamento, só que nesse ínterim, David pediu a Gilmar uma droga que estava com ele, que identificou como
'Gold 13.500'
e esse 'Gold 13.500' foi entregue ao David na casa dele à noite; que entendemos se fosse um veículo ele não teria tantos cuidados de fazer para o vizinho não ver, que acreditamos muito fortemente que
esse era um código para qualificar um tipo de entorpecente, que se refere a valor
(...);
que
David Gulo era o cabeça, Gilmar era o sócio,
Vinícius como faz tudo e Alexander como a pessoa que guardava, as outras pessoas eram fornecedores ou quem intermediava a carga ou como clientes que compravam drogas em quantidade maior, clientes que teriam seus clientes (...)”

Importa consignar, ainda, que o Policial Civil Eliomar Bahiense informa que
as drogas eram adquiridas no Paraná, mas, com a apreensão de um carregamento de 140 kg, David direcionou suas aquisições para o Rio de Janeiro para não comprometer a distribuição local
. Nesse contexto, Mateus Piassi de Almeida foi flagrado com 27 kg de maconha em um Fiat Strada.
Embora tenha negado estar sob as ordens de David ou Gilmar, não explicou a coincidência de sua prisão na mesma rodovia e horário que ambos, nem a comunicação telefônica mantida durante a viagem. O veículo, registrado em nome de Gilmar, foi supostamente vendido a Mateus, conforme declarado por David
.

Impende consignar, ainda, que as interceptações revelam a participação ativa de Gilmar na compra, transporte e distribuição de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, inclusive com o uso de veículos e a contratação de caminhoneiros. Apesar de alegar que negociava um cordão de ouro com David, as evidências indicam sua conexão com o tráfico de drogas, com negociações envolvendo grandes quantidades de entorpecentes e valores. A prisão de Mateus Piassi com 26 quilos de maconha em um veículo registrado em nome de Gilmar, assim como as interceptações telefônicas e a abordagem policial, corroboram sua autoria.

Frente a tal contexto, as conversas interceptadas indicam a prática de tráfico. Enquanto Gilmar estava no Paraná, mantinha contato com David, que estava no Espírito Santo, solicitando a retirada de algo em sua residência, evidenciando a continuidade das atividades ilícitas. Além disso, é indene de dúvidas que o acusado Gilmar se dedicava, juntamente com David, à atividade criminosa do tráfico de drogas, envolvendo vultosa quantidade de entorpecentes.

As interceptações telefônicas comprovaram, ainda, o envolvimento hierárquico entre os acusados, os quais mantinham uma divisão de funções para a continuidade do comércio de entorpecentes. Configurou-se, portanto, que Gilmar possuía
animus
associativo de caráter estável e duradouro com David
e outros acusados.

Ultrapassado tal ponto, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, visto que as circunstâncias dos fatos indicam, de forma indubitável,
que os entorpecentes tinham como destino a comercialização, não havendo elementos nos autos que sustentem a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Nesse quadrante, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

À luz das considerações expostas, constata-se que as circunstâncias fáticas revelam, de maneira inequívoca, que as substâncias entorpecentes eram destinadas à comercialização. Destarte, não se encontram, nos elementos probatórios, elementos que possam respaldar a pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, a Defesa de Gilmar postula o redimensionamento da pena-base, reduzindo-a para o patamar mínimo legal.

No tocante ao
crime de tráfico de drogas
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os balizadores da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

O modulador da
culpabilidade
fora desvalorado considerando a
quantidade expressiva de drogas
que era negociada, apreendida e que movimentou na região, inclusive, envolvendo negociações de valores altos, por vezes, com permutas de veículos, tendo sido destacado que, durante a ação monitorada, no curso da investigação, foram apreendidas várias cargas de drogas.

É assente na Corte Superior de Justiça que
“Conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o magistrado, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.” (AgRg no HC n. 872.143/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Desta feita,
revela-se idônea a majoração da basilar com fundamento na quantidade de drogas
.

Por sua vez, o modulador dos
antecedentes
fora devidamente negativado com fundamento na condenação por porte de arma, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato 13/01/2009 e trânsito em julgado em 17/04/2013, Guia de Execução nº 146799.

Por fim, a desvaloração do vetorial das
c
onsequências
fora assentada no fomento do vício de incontáveis dependentes químicos ao introduzir na cidade

vertiginosa
quantidade de droga para ser revendida
. Nesse ponto, verifica-se que
a quantidade de drogas fora utilizada para negativar tanto a culpabilidade quanto as consequências, tratando-se, portanto, de nefasto
bis in idem
, devendo ser afastado tal vetorial.

Desta feita,
afastado o modulador das consequências
e
mantida a desvaloração da culpabilidade e dos antecedentes
, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual, no tocante ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em relação ao apelante
GILMAR DE ASSIS VINCO,

REDIMENSIONO
a pena-base em
0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
75
0
(sete
centos e cinquenta
) dias-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme condenação por porte de arma, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato 13/01/2009 e trânsito em julgado em 17/04/2013, Guia de Execução nº 146799. Assim, exaspero a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) para fixá-la em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, incabível a concessão do privilégio da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que, além de ser reincidente, o acusado se associou para a prática do crime de tráfico de drogas.

Reconhecida a causa de aumento inserta no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em razão do exercício de tráfico entre Estados da federação, razão pela qual majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a de forma definitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, em relação ao apelante
GILMAR DE ASSIS VINCO,
em
10
(dez) anos, 02 (dois) meses e 1
5
(quinze) dias de reclusão e 1.021 (um mil e vinte e um) dias-multa
.

Prosseguindo, no tocante ao crime de associação, em relação ao apelante
GILMAR DE ASSIS VINCO,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o balizador dos antecedentes, havendo fixado a pena-base, de forma escorreita, em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), a pena fora agravada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), restando fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causa de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento inserta no art. 40, V, da Lei de Drogas, uma vez que houve o exercício de tráfico entre Estados da federação, razão pela qual a pena fora exasperada na fração de 1/6 (um sexto), restando fixada de forma definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias e pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Desta feita, na forma do art. 69, § 2º, do Código Penal, realizado o somatório das penas aplicadas, fixo, em relação ao apelante
GILMAR DE ASSIS
, a
pena definitiva em
15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e
2.109
(dois mil, cento e nove) dias-multa.

Mantido o
regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito ou a aplicação do Sursis penal, eis que não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso do apelante

GILMAR DE ASSIS VINCO
para
redimensionar a reprimenda que lhe fora imposta
.

0
6
)
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

A Defesa do apelante
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
postula o afastamento da causa majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Delegado da Polícia Civil Dr. Felipe Vivas declarou o seguinte:

“(...) que Donizeti, salvo engano, foi preso no Paraná transportando os 150 kg de maconha oriundos do Paraná até São Paulo,
ocasião em que o Francisco de Assis Santos, salvo engano o nome é esse, “Chiquinho”, iria transportar a droga até Cachoeiro de Itapemirim
(...)
que Francisco foi contratado pelo Gilmar de Assis Vinco
; que Gilmar viajava com David para o Paraná; que no Aeroporto de São Paulo,
Gilmar ligou para Francisco e perguntou se ele fazia o transporte de uma 'mudança' e Francisco prontamente respondeu que sim e perguntou de onde para onde e ele falou que veria e depois falava certinho
; quando retornaram do Paraná se encontraram pessoalmente em um barzinho em Pacotuba e combinaram como tudo seria feito;
Francisco faria o transporte, só que o fornecedor do Paraná teve problema com logística para a carga chegar em São Paulo; que por duas ou três vezes Francisco se dirigiu a São Paulo para buscar essa carga e pegava frete a qualquer preço, só para pagar o óleo, que por três vezes ele fez isso; que Gilmar até prometeu uma compensação, porque ele teria se dirigido várias vezes a SP e a carga não chegava, até que um dia o Gilmar ligou e falou volta porque o motorista 'rodou' no Paraná, foi preso, a polícia pegou todo mundo, tem essa ligação nos autos; que acredito que ele tinha ciência dessa carga porque ele foi a SP três vezes para buscar essa carga, ele não se dirigiria a SP para buscar uma carga que ele não tinha conhecimento e não faria 'mundo e fundos' para buscar essa carga
, foi o que ele vez, que ele pudesse pegava carga só para pagar o óleo porque o transporte seria vantajoso (...)”

Destaque-se, ainda, que, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil Eliomar Bahiense declarou que “(...) que
Francisco era conhecido do Gilmar, era de Castelo; por diversas vezes ele se dirigia até São Paulo no intuito que esse carregamento chegasse até ele; que como a negociação no Paraná, essa droga ia descer do Paraná até São Paulo e ia trocar de caminhão e ia vir para o ES
; que como isso tava muito demorado algumas vezes ele ia e não conseguia trazer a droga (...)”

Cumpre salientar, ainda, que as conversas interceptadas entre Gilmar e Francisco revelam uma comunicação dissimulada, na qual o termo “mudança” foi utilizado como código para o transporte de drogas. Gilmar solicitou inicialmente um frete a Francisco, posteriormente orientando-o a não retornar ao Espírito Santo até que a “mudança” fosse liberada.
A ausência de detalhes sobre o transporte e o fato de Gilmar não ter vínculos com São Paulo reforçam as suspeitas
.
Francisco, ao admitir em Juízo que foi várias vezes a São Paulo buscar material, revelou indícios claros de tráfico de drogas.
Nesse sentido, insta frisar que a operação foi frustrada pela prisão de Donizete Venâncio, motorista contratado por Delair Pedro, apreendido com 140 kg de maconha pelo Denarc do Paraná. Portanto,
ficou demonstrado que Francisco iniciou os atos executórios do crime, caracterizando uma tentativa de tráfico, já que a consumação foi impedida por circunstâncias alheias
a
sua vontade.

Desta feita, ao reverso do que sustenta a Defesa,
restou comprovada a intenção do apelante
Francisco
em realizar o
transport
e de
drogas entre
os Estados de
São Paulo e Espírito Santo.

Superada tal aresta, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, a Defesa de
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
postula a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pela advogada dativa, verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dr
a
. Maria
Cristina Lima de R.
Marques, OAB/E
S
26.819
, pela sua atuação em grau recursal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do apelante

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS,
fixando honorários em favor da defensora dativa.

07)

LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO

A Defesa da apelante
LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO
requer a absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Com o intuito de evitar repetições desnecessárias, remeto-me aos fundamentos já apresentados anteriormente no tocante à
materialidade
, a qual restou devidamente demonstrada através da interceptação telefônica e das apreensões de substâncias entorpecentes.

Em relação à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), a apelante
LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO
declarou
“(...) que tudo que fiz porque eu
visava a usar maconha
; que eu usava muito, não tinha limites;
que eu tinha mais contato com o David; que às vezes ele pedia para fazer um favor para ele, pegar dinheiro com alguém; que às vezes ele pedia para fazer um depósito para ele, eu fazia, ele falava que era transação de compra e venda de carro e depois ele buscava o comprovante comigo, nós usávamos maconha e ele me dava um pedaço; que ele pedia para fazer um depósito, aí eu encontrava ele em frente ao banco pegava o dinheiro e fazia o depósito e ele ia; que o depósito não era feito na minha conta; que ele pedia para depositar e ele mandava o número para mim por mensagem; que era uma troca de favor, que eu visava o consumo; que ele falou comigo e confiava para mim e pedia para fazer; que eu movimentei a conta dessas vezes que falei; que já recebi o dinheiro de algumas pessoas poucas vezes
; que minha conta nunca entrou dinheiro dele,
que eu fazia depósito para pagar outra pessoa que ele falava que era revenda de carro e passarinho
; que o depósito era dinheiro, ele me entregava em frente ao banco, eu entrava, pegava e fazia o depósito;
que ele falava que tinha 10, um de 8, 15; que era o Siccob e Itaú; que devo ter feito quatro, cinco depósitos (...)
”.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, declarou que
Luana desempenhava uma função para David, sendo consumidora frequente de maconha; que buscava consumir a substância com David em troca de favores, recebendo pequenas porções de maconha e depósitos bancários; que, segundo informações, Luana recebeu R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) de José Fernando, aproximadamente R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) de Maria da Graça e R$ 900,00 (novecentos reais) de Antônio Luiz Lorençoni, valores destinados a David
; que embora Luana
auxiliasse nas transações
, não foi identificada em atos de tráfico de entorpecentes, mas sim como consumidora que promovia a qualidade da droga.

À vista disso,
restou comprovado que
a apelante Luana
mantinha o
animus
associativo de caráter estável e duradouro,
colaborando com a organização criminosa integrada por David, tendo realizado depósitos bancários e recebido valores referentes ao tráfico de drogas
, razão pela qual
não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06
.

Superada tal aresta, a Defesa de Luana postula desclassificação da conduta prevista no art. 35 para o delito do artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ora, o fato da apelante ser usuária não exclui a possibilidade de que também pratique o crime de associação para o tráfico.

No caso vertente, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara,

o preenchimento dos requisitos necessários de estabilidade e permanência,
inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da apelante
LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO
.

08) KÁSSIO GOMES FONSECA

A Defesa do apelante
KÁSSIO GOMES FONSECA
postula a absolvição quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Com o fito de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos argumentos tecidos anteriormente no tocante à
materialidade
, que restou devidamente comprovada por meio da interceptação telefônica e das apreensões de drogas.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, tendo declarado (depoimento transcrito na sentença) que conheceu David desde a infância no Bairro Santo Antônio e que, embora tenha consumido drogas com ele, não conseguiu efetuar a compra de 50g (cinquenta gramas) de maconha, que era sua intenção para uso pessoal. Relatou que
a negociação não se concretizou por conta da quantidade proposta, já que David queria vender 100g (cem gramas), quantidade que ele não podia adquirir. Além disso, mencionou que teve uma breve interação com Luana, com quem também usou drogas, mas assegurou que nunca forneceu substâncias a ela. Detalhou suas tentativas de comprar drogas, afirmando que sempre buscou apenas cinquenta gramas
e que, em uma ocasião, comprou a substância em outro local, conhecido como Zumbi.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Delegado da Polícia Civil Dr. Felipe Vivas declarou que
Kássio,
vulgo
'Choquito', comercializava drogas para Davi
d
;
que
tinha telefones registrados em nome de terceiros,
mas com o depoimento da Luana e com o cruzamento das informações, ele tinha uma avó que tinha uma casa em Piúma, ele tinha o apelido de 'Choquito' na adolescência,
nós conseguimos demonstrar que ele de fato adquiriu drogas de Davi
d
para revenda, tanto que Luana informou que já adquiriu drogas com ele que eram fornecidas por ele, drogas para Luana consumir
(...)”

Registre-se, ainda, que a testemunha Policial Civil Eliomar Bahiense destacou a participação de Kássio ao narrar que
“
Kássio tem algumas conversas com Davi
d
no sentido de pedir 'meia tampa'
que o
Kassinho é um comprador”
.

Destaque-se, outrossim, que, na fase policial (depoimento transcrito na sentença), a acusada Luana declarou ter adquirido maconha de Kássio Gomes Fonseca em inúmeras oportunidades para fumar; que, geralmente, pegava
“cara de 50” e quando tinha dinheiro pegava “cara de 100”;
q
ue geralmente pedia a droga para K
assinho po
r telefone e ele entregava onde estivesse;
q
ue
Kassio lhe
entregou drogas usando uma motocicleta
e
um Fia
t
Uno
.

Impende consignar, ainda, que
as
mensagens trocadas entre Kássio e David revelam uma clara comunicação sobre a aquisição de drogas, desvelando um padrão de interação que sugere a comercialização da substância.
Em diversos momentos, Kássio solicita e espera por drogas, mencionando quantidades específicas como "meia tampa" e expressando necessidade de ajuda. Além disso, em que pese Kássio e David utilizassem uma linguagem dissimulada para ocultar suas verdadeiras intenções, as mensagens comprovam que as conversas giravam em torno de transações de drogas.

É de se pontuar que a análise do comportamento de David Gulo, que supostamente não vendia diretamente a usuários finais, e o depoimento de Luana Custódio, que comprou drogas dele, sugerem que a expressão "meia tampa" refere-se a meio quilo de maconha. Nada obstante Kássio se declare usuário, os elementos probatórios apontam para uma
atuação
efetiva
no tráfico, já que a aquisição das
grandes quantidades de
drogas visava sua revenda
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa de Kássio postula desclassificação da conduta prevista no art. 33 para o delito do artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ora, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também pratique o crime de associação para o tráfico.

Na hipótese em comento, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes eram destinados à mercancia, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do apelante

KÁSSIO GOMES FONSECA
.

09) DAVID GULO

A Defesa de
DAVID GULO
postula a redução da pena-base e o afastamento da causa majorante constante do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, cumpre salientar que as interceptações telefônicas e as apreensões realizadas demonstram a movimentação significativa de substâncias entorpecentes e valores nas transações, constando-se que
David exerceu papel central na aquisição de drogas em outros Estados, promovendo seu transporte para Cachoeiro de Itapemirim e sua distribuição na localidade
.

Nesse quadrante, à luz das evidências colhidas durante a investigação, verifica-se que
as substâncias entorpecentes eram oriundas dos Estados do Paraná e Rio de Janeiro,
restando comprovado, ainda, que, David comandava uma grande operação logística que incluía a
contratação de caminhoneiros, o
planejamento
de viagens e a função de “batedor”
.

Desta feita, escorreita a incidência da causa majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao redimensionamento da reprimenda basal, insta salientar que, no
tocante ao crime de tráfico de drogas
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências
, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

O vetorial da
culpabilidade
fora desvalorado considerando a
quantidade expressiva de drogas
que era negociada, apreendida e que movimentou na região, inclusive, envolvendo negociações de valores altos, por vezes, com permutas de veículos, tendo sido destacado que, durante a ação monitorada, no curso da investigação, foram apreendidas várias cargas de drogas.

Nesse aspecto, escorreita a majoração da basilar om fundamento na quantidade de drogas, eis que o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece a preponderância dos vetores referentes à quantidade e à natureza da droga.

Por sua vez, o modulador dos
circunstâncias do crime
fora negativado com fundamento no fato de que o acusado chegou a explorar o vício alheio, com doação de pequenas quantidades de drogas, para obtenção de serviços, tais como bancários e de cobrança, como se afigurou no caso de Luana Custódio Sartório. Nesse contexto, há que se reconhecer que as circunstâncias que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

Por fim, a desvaloração do vetorial das
c
onsequências
fora assentada no fomento do vício de incontáveis dependentes químicos ao introduzir na cidade

vertiginosa
quantidade de droga para ser revendida
. Nesse ponto, verifica-se que a quantidade de drogas fora utilizada para negativar tanto a culpabilidade quanto as consequências, tratando-se, portanto, de nefasto
bis in idem
,
devendo ser afastado tal vetorial.

Desta feita,
afastado o modulador das consequências
e
mantida a desvaloração da culpabilidade e
das
circunstâncias do crime
, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual, no tocante ao
crime previsto no art. 33,
caput,
do Código Penal
, em relação ao apelante
DAVID GULO
,
REDIMENSIONO
a pena-base em
0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
75
0
(sete
centos e cinquenta
) dias-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, já que Davi era o líder do grupo e dirigia e coordenava a atividade dos demais agentes associados, tais como, por exemplo, os que faziam o transporte da droga. Assim, exaspero a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) para fixá-la em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, incabível a concessão do privilégio da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que se associou para a prática do crime de tráfico de drogas e se dedicava a atividades criminosas.

Reconhecida a causa de aumento inserta no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em razão do exercício de tráfico entre Estados da federação, razão pela qual majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a de forma definitiva quanto ao
crime de tráfico de drogas
, em relação ao apelante
DAVID GULO
,
em
10
(dez) anos, 02 (dois) meses e 1
5
(quinze) dias de reclusão e 1.021 (um mil e vinte e um) dias-multa
.

Prosseguindo, no tocante ao crime de associação, em relação ao apelante
DAVID GULO
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, já que Davi era o líder do grupo e dirigia e coordenava a atividade dos demais agentes associados, tais como, por exemplo, os que faziam o transporte da droga. Desta feita, escorreita a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), que conduziu a reprimenda ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causa de diminuição a serem abalizadas. Escorreita a incidência da causa de aumento inserta no art. 40, V, da Lei de Drogas, uma vez que houve o exercício de tráfico entre Estados da federação, razão pela qual a pena fora exasperada na fração de 1/6 (um sexto). Desta feita, no tocante ao
crime de associação
, em relação ao apelante
DAVID GULO
, resta mantida a pena fixada em
0
4 (quatro) anos, 01 (um) mês
de reclusão
e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Diante do exposto, na forma do art. 69, § 2º, do Código Penal, realizado o somatório das penas aplicadas, fixo, em relação ao apelante
DAVID GULO
, a
pena definitiva em
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.093 (um mil e noventa e três) dias-multa.

Mantido o
regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito ou a aplicação do Sursis penal, eis que não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso do apelante
DAVID GULO

para
redimensionar a reprimenda que lhe fora imposta.

10)
MATEUS PIASSI DE ALMEIDA

A Defesa de
MATEUS PIASSI DE ALMEIDA
postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Ora, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado Mateus confessou haver realizado o transporte da droga apreendida consigo do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, no entanto negou envolvimento com David Gulo, havendo declarado o seguinte: “(...) que conheço David, a minha ligação com David foi que comprei o carro dele, essa Fiat Strada, que fui saber ser do Gilmar quando peguei o documento em minha mão, até então eu nunca tinha visto Gilmar (...) que não fui preso com David, fui preso sozinho, na primeira barreira policial, que David foi preso mais de dois ou três quilômetros para frente de mim;
que vinha do Rio de Janeiro, dirigia um Fiat Strada, estava sozinho; que tinha de drogas 27kg, na carroceria; que eu parei na mesma hora, trazia essa droga do Rio de Janeiro; que trazia para outra pessoa, prefiro não comentar
; que eu só fui ver que ele estava preso, depois de ter sido abordado, os policiais tomaram a direção do meu carro me colocaram numa viatura e foram sentido Cachoeiro, bem à frente; que ele foi preso bem na frente; que David tava numa caminhonete Hylux prata; que não sabia que ele vinha no mesmo caminho;
que eu vim sozinho e não tenho envolvimento com David sobre tráfico de drogas
; que já conversei com ele sobre drogas, nós consumia junto de vez em quando; que nunca comprei droga dele, que nunca me pediu para comprar algo para ele ou transportar algo; que a única coisa que ele me pediu foi para receber uma quantia pequena em dinheiro por eu estar na pista trabalhando de motoboy ficava mais fácil para mim (...)”

Nesse sentido, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, declarou que
“
(...) que na terceira ocasião que culminou com a prisão dele [David Gulo],
era o Matheus Piassi conduzindo um veículo de Gilmar de Assis Vinco, um Fiat Strada,
eles estavam na frente, acompanhados de Gilmar, Janete e Thayla e eles inclusive solicitaram que um indivíduo ficasse no pedágio para visualizar a movimentação de viatura policial; que inclusive viu uma viatura passando, ligou para Gilmar e ele falou passou uma 'pretona' aqui; que só que ele avisou a gente já tava abordando, fazendo a abordagem e conseguiu deter, que Davi
d
ainda tentou fugir da ação policial, mas foi detido logo à frente;
que Matheus Piassi que conduzia um veículo Fiat Strada logo atrás, foi abordado e no interior do veículo, na parte traseira entre o forro e a lataria foram encontrados vários tabletes de maconha, 26kg
(...)
que Matheus Piassi de Almeida foi identificado durante o curso da investigação, mas ele foi primordial para fazer o transporte, foi ele que fez o transporte da última vez conduzindo o carro do Gilmar, uma caminhonete Fiat Strada repleta de maconha na carroceria, foi preso em flagrante, junto com David e Gilmar
(...)”

É digno de destaque ressaltar que
as comunicações interceptadas entre Mateus e David Gulo evidenciam uma relação de conivência no tráfico de entorpecentes,
em que discutem a
comercialização de substâncias ilícitas e aspectos financeiros pertinentes à atividade criminosa
. Cumpre salientar, ainda, que o flagrante de Mateus, ocorrido em 30 de maio de 2016, quando foi apreendido transportando aproximadamente 26 kg de maconha em um veículo Fiat Strada pela BR-101,
reforça a
relação clandestina entre ambos, que já se manifestava ao longo da investigação
.

Impende consignar, ainda, que, nada obstante Mateus tenha se recusado a revelar quem o contratou para o transporte da droga, diversos indícios corroboram seu vínculo com David Gulo. Ambos eram alvo de interceptação desde o início das apurações, sendo que David foi detido no mesmo dia que Mateus, tendo sido identificado na mesma rodovia em outra função de “batedor”. Ademais, Mateus reconheceu a origem da droga como proveniente do Rio de Janeiro, local onde David adquiria entorpecentes em conluio com outros indivíduos. O veículo utilizado por Mateus pertencia a Gilmar de Assis Vinco, e ele alegou ter adquirido o automóvel de David, o que, somado ao fato de que Mateus transportava uma quantidade de droga compatível com as transações de David, reforça a hipótese de que ele atuava como um agente ativo, e não meramente como uma “mula”. As evidências são contundentes ao demonstrar que Mateus participou efetivamente da logística do tráfico, realizando deslocamentos e transporte de drogas a mando de David Gulo.

Desta feita,
restou comprovado que Mateus era representante de David Gulo e que participava do processo logístico de transporte de drogas, ten
d
o sido
flagrado na BR-101 com cerca de 26
k
g de
m
aconha quando trazia essa droga do Rio de Janeiro para o Espírito Santo
.

À luz do exposto,
revela-se acertada a
incidência da
causa de aumento
inserta
no art. 40, V, da Lei de Drogas, uma vez que
Mateus praticou o crime
de tráfico entre Estados da federação
.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de
MATEUS PIASSI DE ALMEIDA
.

11)
RHAMON QUINELATO DO AMPARO

A Defesa de
RHAMON QUINELATO DO AMPARO
postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se, inicialmente, que Rhamon não compareceu em juízo, razão pela não foi interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Registre-se, ainda, que, na esfera policial, Rhamon assumiu conhecer David Gulo, no entanto negou que tivesse ido ao Rio de Janeiro buscar drogas para David Gulo (depoimento transcrito na sentença).

Por sua vez, a testemunha Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, ao prestar depoimento em juízo, declarou o seguinte:
“(...) que
Rhamon Quinelato
foi identificado na investigação, numa oportunidade depois que Vinícius foi preso,
David precisava de alguém para fazer o transporte, e ele se dispôs a fazer o transporte, ele foi ao Rio de Janeiro só que David não conseguiu providenciar a carga de drogas, nos áudios fica claro que Rhamon em outras oportunidades já havia transportado drogas para David porque ele cita para o interlocuto
r, não sei se Darlan ou Rodrigo, que R
h
amon era o rapaz do I30 prata do lança-perfume, ele identifica Rhamon dessa forma (...)
que Ramon Quinelato tentou no dia 28/04 fazer um transporte só que deu um desacerto e ele não veio com a Droga, algo deu errado em Acari no Rio e ele não veio
(...)”

As mensagens e conversas interceptadas entre David Gulo e Rhamon evidenciam
o
envolvimento direto nas atividades criminosas
. Nesse sentido, em 28 de abril de 2016, Rhamon esteve no Rio de Janeiro, sob a orientação de David, para adquirir drogas. Suas mensagens indicam a
busca por um fornecedor e a coordenação das ações
. No dia seguinte, Rhamon expressou preocupação com o andamento da operação, recebendo instruções de David sobre como proceder.
As comunicações demonstram claramente que Rhamon atuava em nome de David Gulo,

contribuindo para a estrutura logística de aquisição e transporte de drogas entre os
E
stados
. A evidência de que Rhamon esteve no Rio de Janeiro para facilitar a compra de drogas fundamenta a aplicação de uma causa de aumento de pena.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de
RHAMON QUINELATO DO AMPARO
.

12) ANTÔNIO LUIZ LORENÇONI

A Defesa de
ANTÔNIO LUIZ LORENÇONI
postula a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico.

Com o fito de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos argumentos tecidos anteriormente no tocante à
materialidade
, que restou devidamente comprovada por meio da interceptação telefônica e das apreensões de drogas.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado Antônio
reconheceu que fez intermediação para David Gulo em relação a ré Maria da Graça,
tendo declarado que “(...) que nunca fui no Rio buscar drogas e nunca tive armas; que conheço David faz tempo,
não posso negar que nunca fiz algum tipo de negócio, que tem as provas, não nego; que adquiri drogas uma vez, fiz um intermédio; que intermediei para outra pessoa; que para mim não comprei drogas; que intermediei a droga de David para Maria da Graça
; que não me lembro bem a quantidade; que de dois meses para cá fiz isso; que conheci Maria em meu trabalho, tinha uma loja no Posto Shangrilla, na Safra; que era de Insufilm; que dava comércio por causa dos caminhoneiros; que a inscrição 'Brava' era uma droga de boa qualidade; que me refiro a maconha; que só fiz duas vezes, a primeira e, na segunda, vim preso; que não vendi, apenas intermediei e guardei uma vez; que a droga apreendida apenas guardei; que Maria não ficou com a droga, pôs a mão e devolveu, que a droga tem relação com essa intermediação, que eu iria entregar para alguém a mando do David, que eu intermediei; que estava descontrolado, viciado em cocaína e caí nas tentações, propostas e eu ganhava 500 reais e uma porção de cocaína para consumo pessoal; que não sei informar se a droga vinha do Rio (...)”

Ele próprio reconheceu que promoveu “intermediação” para David por mais de uma vez.

Nesse sentido, pontuou o Delegado da Polícia Civil, Dr. Felipe Vivas, ao prestar depoimento em juízo e esclarecer o cerne das atividades desenvolvidas pelo acusado Antônio:

“(...) que
Antônio Luiz Lorençoni, vulgo Juninho
, é proprietário, exercia a função de instalador de insufilm no Shangrilá, em frente ao Posto, Juninho
era um indivíduo que adquiria
m
aconha com David e revendia ou intermediava negociações para ele
(...)”.

Nesse sentido, cumpre salientar que as conversas interceptadas revelam que Antônio Lorençoni não era apenas um intermediário, ao contrário, comprava drogas para revender, utilizando-se de forma estratégica do seu comércio de Insufilm na localidade de Safra, junto ao Posto Shangrilá, para manter contato com os clientes, ocultando-se a aparência de ilegalidade dos negócios engendrados no local. Além disso, era ponto de passagem de veículos, por ser um posto de gasolina, localizado na entrada da cidade.
Desta feita, restou comprovado o
envolvimento
do acusado Antonio, que
mantinha o
animus
associativo de caráter estável e duradouro
com outros acusados
,
caracterizad
o
por uma hierarquia e divisão de funções no comércio de drogas
.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de
RHAMON QUINELATO DO AMPARO
.

DISPOSITIVO

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
RODRIGO TAMBAROTTI VILAS BOAS, ALEXANDER GIRARD GULO, MELCHISEDECK BARRETO LOUREDO,
MANOEL FRICKS JORD
Ã
O NETO, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, LUANA CUSTÓDIO SARTÓRIO, KÁSSIO GOMES FONSECA, MATEUS PIASSI DE ALMEIDA, RHAMON QUINELATO DO AMPARO
e

ANTÔNIO LUIZ LORENÇONI;
e

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
GILMAR DE ASSIS VINCO
e
DAVID GULO
p
ara redimensionar as reprimendas que lhes foram impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)